Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701973-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANOFI PASTEUR S.A. RECORRIDO: T. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUNIA DE SOUZA ANTUNES DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, formulado por SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA na petição de ID 24520742 – página 3, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional, cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, inaugurando a competência das Cortes Superiores. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que: “O art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a competência desta Corte Superior, para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial, inicia-se após a realização de juízo de admissibilidade pelo eg.Tribunal de Justiça.” (AgInt no TP 2.349/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.817/AL (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 26/3/2021). Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao recurso interposto. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 24398268. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010